Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-56.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Ação monitória. No acórdão proferido por esta Câmara, nos autos da ação anulatória, apelação cível n. 0003530-48.2010.8.26.0297, por maioria, deram provimento em parte ao recurso, com observação, vencido o Relator sorteado. Nada se decidiu sobre o valor emprestado, a decisão se limitou a reconhecer o negócio simulado e anular a averbação relativa à escritura de compra e venda do imóvel

Ementa:
Apelação. Ação monitória. No acórdão proferido por esta Câmara, nos autos da ação anulatória, apelação cível n. 0003530-48.2010.8.26.0297, por maioria, deram provimento em parte ao recurso, com observação, vencido o Relator sorteado. Nada se decidiu sobre o valor emprestado, a decisão se limitou a reconhecer o negócio simulado e anular a averbação relativa à escritura de compra e venda do imóvel matriculado sob n. 31.375 do Registro Imobiliário de Jales, cancelando, por consequência a hipoteca, bem como as penhoras subsequentes, retornando o imóvel desembaraçado à autora. A confissão da dívida deu-se nos autos da ação anulatória, cujo trânsito em julgado deu-se com a decisão proferida na apelação cível n. 00035-30.48.2010.8.26.0297, em 12/11/2014, quando, uma vez anulada a garantia do ora autor, iniciou o prazo para a cobrança do valor emprestado ou exigir nova garantia, sob pena de enriquecimento sem causa. Prescrição afastada. Ação procedente para determinar a expedição de mandado de pagamento no valor da dívida confessada, R$ 76.000,00, com correção monetária a partir da data do vencimento e não paga, com juros de mora a partir da citação. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001178-56.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante OSVALDIR
BOER, são apelados JOSEPHA SILVEIRA DE AGUIAR e BANCO CNH
INDUSTRIAL CAPITAL S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001178-56.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 2/8
VOTO No: 19680
APELAÇÃO No: 1001178-56.2017.8.26.0297
COMARCA: FORO DE JALES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA
APELANTE: OSVALDIR BOER
APELADO: JOSEPHA SILVEIRA DE AGUIAR E OUTRO
R.G.
Apelação. Ação monitória. No acórdão proferido por esta
Câmara, nos autos da ação anulatória, apelação cível n.
0003530-48.2010.8.26.0297, por maioria, deram provimento
em parte ao recurso, com observação, vencido o Relator
sorteado. Nada se decidiu sobre o valor emprestado, a decisão
se limitou a reconhecer o negócio simulado e anular a
averbação relativa à escritura de compra e venda do imóvel
matriculado sob n. 31.375 do Registro Imobiliário de Jales,
cancelando, por consequência a hipoteca, bem como as
penhoras subsequentes, retornando o imóvel desembaraçado à
autora. A confissão da dívida deu-se nos autos da ação
anulatória, cujo trânsito em julgado deu-se com a decisão
proferida na apelação cível n. 00035-30.48.2010.8.26.0297, em
12/11/2014, quando, uma vez anulada a garantia do ora autor,
iniciou o prazo para a cobrança do valor emprestado ou exigir
nova garantia, sob pena de enriquecimento sem causa.
Prescrição afastada. Ação procedente para determinar a
expedição de mandado de pagamento no valor da dívida
confessada, R$ 76.000,00, com correção monetária a partir da
data do vencimento e não paga, com juros de mora a partir da
citação. Apelo parcialmente provido.
Trata-se de embargos à ação monitória na qual a
autora alega ilegitimidade de parte, prescrição, preclusão do direito
do embargado no recebimento do crédito de R$ 355.799,60,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001178-56.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 3/8
porquanto já foi objeto de discussão judicial nos autos do processo n.
0003530-48.2010.8.26.0297, em trâmite na 2a Vara do Foro de
Jales, além de se tratar de dívida nula, já que a origem do débito ora
cobrado decorre da prática ilícita de agiotagem.
A sentença de págs. 362/365, cujo relatório se
adota, julgou procedentes os embargos monitórios.
Apelação interposta às págs. 370/374 pelo autor
alegando que ajuizou ação monitória visando o recebimento de seu
crédito, acrescido dos encargos legais, derivado de um empréstimo
que efetuou à ré, no valor originário de R$ 76.000,00 em junho de
2005. Reconhece o ajuizamento da ação anulatória da escritura do
sítio por parte da ora apelada, todavia, ressalta que a mesma
confessou o valor originário, bem como expressou sua disposição em
pagá-lo tão logo obtivesse êxito na anulação do ato jurídico
pretendido. Diz que a ré vendeu seu sítio para terceira pessoa com o
intuito de ficar insolvente e não responder por sua dívida junto ao
apelante, o que está sendo objeto de ação anulatória de ato jurídico
simulado. Insurge-se, por fim, com a pena que lhe fora imposta por
litigância de má-fé. Alega inexistir trânsito em julgado acerca da
dívida existente e não paga.
Contrarrazões apresentadas às págs. 403/410.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual,
pág. 417.
É o relatório.
O autor pretende o recebimento da importância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001178-56.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 4/8
R$ 355.779,60 em decorrência de um suposto empréstimo efetuado
pela ré junto ao autor, pelo valor original de R$ 76.000,00, em
23/06/2005, para pagamento com incidência de juros de mora legais
(1% ao mês).
Segunda narra a própria apelada, nos autos da
ação anulatória de ato jurídico ajuizada por aquela, o ora apelante
exigiu como garantia do empréstimo o único imóvel da ora apelada, e
assim, lavrou-se a escritura de compra e venda em 23/06/2005.
Após, o ora apelante, em desacordo ao pactuado entre as partes,
cedeu referido imóvel como garantia à CREDICTIRUS e assim,
temendo perder em definitivo o imóvel, ajuizou referida ação, a fim
de comprovar que nunca houve a venda do imóvel, existindo tão
somente uma garantia fraudulenta em decorrência do empréstimo
realizado (págs. 13/56)
O autor narra na inicial que " referida importância
foi objeto de discussão judicial nos autos do processo no
0003530-48.2010.8.26.0297,
2a
Vara
da
Comarca
de
Jales,
promovida pela própria Requerida ao buscar a tutela jurisdicional
para o fim de anular a Compra e Venda de um imóvel rural (ação de
anulação de ato jurídico), alegando que referido imóvel foi na
verdade dado em garantia da dívida acima explicitada, não
representando a vontade das partes consistente na venda e compra."
Aduz o autor que em sede de primeira instância, a
ré teve seu pedido negado. Não obstante, em sede de segunda
instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou nula a
transação efetuada entre as partes, sem, contudo, apreciar o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001178-56.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 5/8
do Autor, que em sede de reconvenção pleiteou reaver o valor que
tinha emprestado à mesma.
Ressalta que o valor devido pela ré foi confessado
na
referida
ação
em
inúmeras
oportunidades,
inclusive
comprometendo-se a pagá-lo.
De fato, a apelada narra na referida ação que
"ainda deve para Osvaldir Boer, e pretende pagá-lo a juros legais, já
que promoveu empréstimo do valor de R$ 76.000,00, que corrigidos
pelo prazo de um ano atingiu a cifra de R$ 100.000,00, que seriam
pagos por ocasião da lavratura de escritura definitiva, o que não
ocorreu, dadas as trapalhadas perpetradas pelo réu". Ainda, informa
as tentativas de acordo para pagamento, pág. 19.
No acórdão proferido por esta Câmara, nos autos
da ação anulatória, apelação cível n. 0003530-48.2010.8.26.0297,
por maioria, deram provimento em parte ao recurso, com
observação, vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com o
3o juiz, págs. 155/168, cuja ementa transcrevo abaixo:
"Ação anulatória de ato jurídico - Imóvel dado em
garantia de um empréstimo por um ajuste em pacto comissório -
Hipoteca - Simulação - Artigo 305 do Código Civil - Terceiro
interessado qualificado como qualquer pessoa que tenha interesse
patrimonial na extinção da obrigação e, portanto, integra a relação
obrigacional por estar indiretamente responsável pela solução do
débito e assim sujeita-se aos efeitos do inadimplemento - Não há que
se confundir interesse patrimonial com interesse afetivo, como no
caso das relações familiares Filhos aqui qualificados como terceiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001178-56.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 6/8
não interessados e que como tal não se sub-rogam nos mesmos
direitos do credor - Não há como dizer estivessem de boa-fé -
Escritura de compra e venda nula na relação jurídica envolvendo a
apelante e os pais dos cessionários - Artigo 1428 do Código Civil
reputa nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético
ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for
paga no vencimento - Negócios tortuosos envolvendo ambos
litigantes, de danos morais não se cuida - Sentença reformada para
dar provimento parcial ao apelo no sentido de, confirmar a simulação
e a eficácia ex tunc, com anulação da averbação R3 fls. 401/403
relativa à escritura de compra e venda do imóvel matriculado sob no
31.375 do Registro Imobiliário de Jales, com o consequente
cancelamento da hipoteca emergente das cédulas rurais pignoratícias
R-04, 05 e 06, bem como das penhoras subsequentes e, retornando
o imóvel desembaraçado à autora Apelo parcialmente provido com
observação."
Ou seja, nada se decidiu acerca do valor
emprestado, a decisão se limitou a reconhecer o negócio simulado e
anular a averbação relativa à escritura de compra e venda do imóvel
matriculado sob n. 31.375 do Registro Imobiliário de Jales,
cancelando, por consequência a hipoteca, bem como as penhoras
subsequentes, retornando o imóvel desembaraçado à autora.
Na declaração de voto vencido, declarei que “em
se cuidando de compra e venda simulada, conforme alegação do
autor, não se pode ter como termo inicial a data que se deu a
assinatura do contrato de compra e venda, mas, sim, a data em que
se passou a descumprir o verdadeiro contrato que seria o contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001178-56.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 7/8
mútuo.”
Assim, afastei a decadência acolhida em sentença
para que a então autora, ora ré, pudesse decretar a nulidade da
hipoteca dada em favor de terceiro, tendo sido confirmada a
simulação e a eficácia ex tunc conforme restou reconhecido, cuja
ementa acima foi transcrita.
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE
NERY, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, Editora
RT, 1997, págs. 1282 e seguintes, ensinam que:

"A ação monitória é o instrumento processual
colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou
de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento
escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em
Juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa
para a satisfação do seu direito."
No caso dos autos, a confissão da dívida deu-se
nos autos da ação anulatória, cujo trânsito em julgado deu-se com a
decisão proferida na apelação cível n. 00035-30.48.2010.8.26.0297,
em 12/11/2014, quando, uma vez anulada a garantia do ora autor,
iniciou o prazo para a cobrança do valor emprestado ou exigir nova
garantia, sob pena de enriquecimento sem causa.
Logo, considerando que a presente ação foi
distribuída em 01/03/2017, não há que se falar em prescrição.
Oportuno esclarecer que o contrato de mútuo não
é nulo, o que é nulo é a cobrança de juros extorsivos e abusivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001178-56.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 8/8
Assim, julgo procedente a ação para determinar a
expedição de mandado de pagamento no valor da dívida confessada,
R$ 76.000,00, com correção monetária pela tabela prática deste E.
Tribunal a partir da data do vencimento e não paga, com juros de
mora a partir da citação.
Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelo parcialmente provido
SILVÉRIO DA SILVA
Relator